Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-71.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEDERSON DE OLIVEIRA BRUM - CPF: 828.781.700-59 (APELANTE), AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ - CPF: 334.373.190-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação revisional de contrato bancário, em razão da ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento.

A sentença impugnada foi proferida após indeferimento da gratuidade judiciária e não comprovação, em tempo hábil, do recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação pessoal do autor para o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, quando o fundamento da extinção é o não pagamento das custas; e (ii) saber se o pedido de justiça gratuita pode ser novamente apreciado em grau recursal, mesmo diante da preclusão da decisão que o indeferiu anteriormente.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade judiciária, realizado antes da sentença, não foi objeto de recurso próprio à época, operando-se, portanto, a preclusão temporal e consumativa da matéria.

O recolhimento tempestivo das custas iniciais, mesmo quando parcelado, constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, incumbindo exclusivamente à parte autora o seu adimplemento.

O art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição se as custas não forem pagas em 15 dias após a intimação, não se aplicando à hipótese a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, por não se tratar de abandono de causa.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de pagamento das custas processuais, após deferimento de parcelamento, autoriza o cancelamento da distribuição sem necessidade de nova intimação pessoal da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça preclui se não for oportunamente impugnada por meio de recurso próprio."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Glederson de Oliveira Brum
,

contra a sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos da ação de revisão contratual que move contra
Banco Pan S.A., determinou o cancelamento da distribuição do feito, ante a não comprovação do recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que
não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito
, circunstância que tornaria nula a sentença extintiva, por afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF). Sustenta que a intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC constitui condição indispensável para a extinção do feito por abandono.

Aduz, ainda, que
deveria ter sido concedido o benefício da justiça gratuita
, com fundamento no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois demonstrou nos autos sua hipossuficiência econômica, fazendo jus à gratuidade.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 328568852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato manejada por
Glederson de Oliveira Brum em desfavor de Banco Pan S.A., sendo o pedido de justiça gratuita indeferido após a oportunização da comprovação dos pressupostos autorizadores.

Ainda, na mesma decisão de indeferimento da gratuidade, a d. magistrada concedeu o parcelamento das custas iniciais (id. 328568380).

Em julho de 2024, o autor pretendeu pela dilação do prazo para pagamento (id. 328568385), manifestando posteriormente em fevereiro de 2025 requerendo o deferimento do parcelamento (id. 328568390), já deferido anteriormente pelo juízo.

Diante disso, a d. magistrada determinou o cancelamento da distribuição do feito, ante a não comprovação do recolhimento das custas processuais. (id. 328568394).

Inconformado,
o apelante alega, preliminarmente, que
não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito
, circunstância que tornaria nula a sentença extintiva, por afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF). Sustenta que a intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC constitui condição indispensável para a extinção do feito por abandono.

Aduz, ainda, que
deveria ter sido concedido o benefício da justiça gratuita
, com fundamento no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois demonstrou nos autos sua hipossuficiência econômica, fazendo jus à gratuidade.

Pois bem.
Primeiramente, a despeito de reiterar a concessão da gratuidade, vê-se que o benefício foi indeferido anteriormente à sentença, deixando de interpor o recurso cabível à epoca.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Assim,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

No que tange a extinção do feito motivada pela falta de pagamento das custas processuais, a
legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
.

O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte autora não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para complementar o preparo."

In casu
, a despeito de regularmente intimado para proceder ao pagamento, deixou de fazê-lo no tempo oportuno.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
. Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1o, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Portanto, não há falar em necessidade de intimação pessoal, pois
o pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora
, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que
o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o § 1o do art. 485 do CPC
.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência
, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC
.” (...) “ (RAC N.

1035678-84.2022.8.11.0041,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 18.02.25)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.
(RAC n. 1001907-35.2023.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 03.07.24 - negritei)

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

Por fim, reitero,
deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026